Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-60.2022.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os elementos dos autos permitem concluir que a apelante-autora possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. Mantida a r. sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de pagamento das custas iniciais.
III – Apelação desprovida.